Tribunal: TJPA
Processo: 0821046-06.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821046-06.2023.8.14.0401

APELANTE: LUCAS DE KASSIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0821046-06.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: LUKAS DE KASSIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

ADVOGADO: DR. ROBSON ELOI OSSIMA AMARAL NETO OAB/PA Nº 37.035

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º-A, I E §2º, II DO CP.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO.
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. NÃO CABIMENTO
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0821046-06.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: LUKAS DE KASSIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

ADVOGADO: DR. ROBSON ELOI OSSIMA AMARAL NETO OAB/PA Nº 37.035

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LUKAS KÁSSIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 18538309 p. 1-2), que em 01/11/2023, por volta das 06h30, no Conjunto Carmelândia, a vítima Leandro de Azevedo Monteiro trafegava pelo bairro do Mangueirão, nesta Capital, quando foi abordada pelo apelante juntamente com um comparsa, os quais mediante o uso de uma arma de fogo, subtraíram sua motocicleta Honda e empreenderam fuga no veículo.

Uma viatura policial que fazia ronda pelas proximidades foi acionada pelo ofendido e saiu em perseguição aos meliantes, encontrando-os em seguida na motocicleta roubada, momento em que o comparsa do apelante, não identificado, começou a atirar contra os agentes de segurança, cuja ação foi revidada pelos policiais e um dos tiros atingiu o assaltante. Ato contínuo Lucas de Kassio de Oliveira acabou se entregando à Polícia e seu comparsa evoluiu a óbito por conta dos ferimentos.

Por tal conduta,
o apelante

foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18538387 p. 1-9), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 18538404 p. 1-5) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, o redimensionamento da pena para o mínimo legal, bem como a a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 18538410 p. 1-6).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 18732857 p. 1-5)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos através do Boletim de Ocorrência prestado pela vítima em sede

policial, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão a apresentação, auto de entrega, aliado à prova oral colhida durante a instrução processual, mormente o depoimento das testemunhas policiais que participaram da ocorrência.

Vale ressaltar que na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares na condição de testemunhas, os quais esclareceram que foram abordados pela vítima a qual relatou o assalto, indicando que foi abordada por dois nacionais que utilizavam uma arma de fogo, e mediante ameaças subtraíram sua motocicleta, tendo ainda repassado características dos mesmos e a direção para onde eles haviam ido.

Detalharam que após buscas, encontraram os assaltantes na motocicleta, tendo havido troca de tiros, sendo que um veio a óbito e o outro (ora apelante) se entregou. Por fim, relataram que o ofendido chegou logo em seguida e reconheceu os autores, corroborando assim o depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto.

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto tal tese
não
merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto.

Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois a vítima ouvida perante a autoridade policial e as testemunhas em juízo
ao descreverem a conduta do apelante e seu comparsa no momento da abordagem, foram claras ao relatarem o temor sentido, uma vez que ambos estavam munidos com uma arma de fogo, e a utilizaram para causar temor ao ofendido e lhe subtrair sua motocicleta, restando sobejamente demonstrado o emprego de violência e grave ameaça perante o ofendido, elemento essencial a caracterização do delito de roubo.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade” e sem a percepção da ocorrência.

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 23/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifei)

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, caput, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto simples.

3.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão
não
assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, sendo que somente as vetoriais circunstâncias e consequências do crime foram consideradas desfavoráveis:

“(...)
Certidão de Antecedentes Criminais:
do nacional
LUCAS DE KASSIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
, onde consta a existência de dois
PROCESSOS CRIMINAIS com sentença condenatória transitada em julgado (PROC. N.º
00089287520168140401 Crime de Porte de arma ART 14 DA LEI 10826/2003 e PROC. N.º 00099056720168140401 Crime de Roubo Majorado ART.157 § 1º § 2º, I, II E ART 288) AMBOS DO CPB E ART 244 B DO ECA, respectivamente, transitaram perante os juízos 8ª e 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DA CAPITAL da comarca de BELÉM, hoje, em tramitação perante o juízo da VEP (Id: 107787135)., por tanto antecedentes MACULADO; as
circunstâncias:
nas quais o crime foi cometido lhe prejudicam, já que se trata de delito praticado, em concurso, o que denota grame maior na empreitada criminosa, como forma de intimidação da vítima. Diante deste cenário, está sendo sopesada nesta primeira fase da dosimetria, já que se trata de crime com mais de uma majorante, em tais casos, é perfeitamente cabível a utilização de uma delas nessa fase – in casu –
O concurso de agentes
; (...)

A partir das circunstâncias judiciais acima mencionadas, tendo em vista pesar contra o acusado as circunstâncias nas quais o crime foi praticado (em concurso de agentes), fixo a sua
pena-base 05

(cinco) anos de reclusão e 12 (doze) DM,
cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal
.”

Com efeito, a
nalisando as referidas circunstâncias judiciais verifica-se que, estão adequadamente negativadas em razão das provas constantes dos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

4.

Da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

A defesa requereu a aplicação do disposto no artigo 44, do Código Penal.

O artigo
44
,
I
, do
CP
é expresso em vedar a referida substituição quando o crime envolver violência e grave ameaça a pessoa, como é caso, eis que o Recorrente fora condenado no crime de roubo.

Sobre o tema, recente precedente do STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. As instâncias ordinárias indeferiram corretamente o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que o crime doloso em questão foi cometido mediante violência à pessoa, incidindo, portanto, o óbice do art.
44
,
I
, do
Código Penal
. (...) (
HC 473.200/SP
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019)”

Diante das razões acima expostas, deixo de acolher a tese suscitada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024